Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-46.2015.8.11.0084
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000659-46.2015.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ROBSON ERIKE MARTINS - CPF: 884.755.061-00 (EMBARGADO), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (EMBARGANTE), ROBSON ERIKE MARTINS - CPF: 884.755.061-00 (EMBARGANTE), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS EM AÇÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por servidor público municipal contra acórdão proferido em remessa necessária, que havia retificado parcialmente a sentença prolatada em ação ordinária movida contra o Município de Apiacás/MT. O autor pleiteava o reconhecimento de verbas remuneratórias e vantagens pecuniárias relativas ao período de seu afastamento indevido do serviço público, até a sua reintegração por decisão em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2
.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se os efeitos patrimoniais decorrentes da reintegração do servidor podem ser executados nos autos do mandado de segurança que declarou a nulidade do PAD;

(
ii
) saber se o pagamento de verbas como salários, férias e gratificações natalinas, além de danos morais e licenças prêmios, podem ser exigidos em sede da presente ação ordinária, mesmo após decisão em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3
.
O acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de que a sentença do mandado de segurança se limitou à reintegração, sem alcançar os efeitos patrimoniais da decisão.

4
.
A jurisprudência

reconhece que, ausente manifestação expressa no mandado de segurança acerca das verbas remuneratórias, é necessária ação autônoma de conhecimento para sua discussão, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

5
.
Inexiste previsão na LC n. 10/2008 para pagamento em dobro das férias não usufruídas, sendo inaplicável, neste caso, o art. 137 da CLT aos servidores estatutários.

6
.
Manteve-se a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, tendo em vista a fundamentação idônea do juízo de primeiro grau.

7. Reconheceu-se a validade da condenação ao pagamento das verbas remuneratórias e indenizatórias conforme originalmente fixadas, excetuada a parte referente às férias em dobro, com observância à prescrição quinquenal e aos critérios de correção monetária e juros conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado e retificar parcialmente a sentença.

Tese de julgamento
:

“1. Os efeitos patrimoniais decorrentes da reintegração de servidor público, quando não abrangidos expressamente na sentença concessiva do mandado de segurança, devem ser pleiteados em ação de conhecimento, não sendo possível a execução direta no bojo do
mandamus
.
2
. Não é devido o pagamento em dobro de férias não usufruídas, quando ausente previsão legal no regime jurídico estatutário aplicável. 3. A condenação por danos morais decorrentes de afastamento indevido do cargo público deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos do caso e em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da legalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de autos que retornaram
ao TJ
para novo julgamento dos embargos de declaração opostos
por Robson
Erike
Martins
, em decorrência de decisão do STJ
(id.
212440152
)
, proferida em sede de Recurso Especial, por ter
constatado

negativa de prestação jurisdicional
no acórdão
anterior.

Os
embargos de declaração
foram
opostos
pelo
servidor público municipal,
ora embargante,
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, nos autos de ação ordinária proposta em face do Município de Apiacás/MT, com o fim de obter o reconhecimento de direitos remuneratórios, notadamente o pagamento de salários inadimplidos, acrescidos de vantagens inerentes ao plano de carreira do servidor;

progressões salariais; incorporação salarial; férias não usufruídas, com acréscimo de 1/3; pagamento em dobro das férias não gozadas; gratificações natalinas;
indenização por danos morais;

referentes ao período em que permaneceu
afastado
do cargo público

até
sua
reintegração
,
determinada após o
trânsito em ju
l
gado do Mandado de Segurança n.
854-07.2010.811.0084, código 36598.

Para melhor compreensão do quadro fático e jurídico, necessário pontuar que, em primeiro grau a ação foi julgada
parcialmente
procedente, cuja parte dispositiva
transcrevo
:

Por todo o exposto, nos termos do artigo 490, do
Código
de Processo Civil, JULGO PARCIALMENIE PROCEDENTE
os

pedidos deduzidos na inicial e, em
consequência
DECLARO
EXTINTO o feito, COM RESOLUCAO DO MERITO, nos

termos do artigo 487, inciso I, do CPC para:

1
) Condenar o requerido ao pagamento dos
salários
inadimplidos desde a exonera
çã
o
até
a
reintegração
, acrescidos
das vantagens inerentes
ao p
l
ano de carreira do servidor p
ú
blico, bem como com as
progressões
salariais com juros pelos

índices
oficiais de
remuneração

básica
a partir da
citação
, conforme a
redação
do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com

redação
dada pela Lei n. 11.960/O9 e
correção

monetária
pela
incidência
do IPCA-E, a partir da senten
ç
a;

2
) Condenar o requerido ao pagamento da
incorporação
salarial no valor de R$: 1.350,00 (
hum
mil trezentos e cinquenta

reais) desde o afastamento até a propositura da
ação
, devidamente atualizado com juros pelos
índices
oficiais de

remuneração

básica
a partir da
citação
e
correção

monetária
pela
incidência
do IPCA-E, a partir da senten
ç
a;

3
) Condenar o requerido ao pagamento da
incorporação
salarial no valor de R$: 1.350,00 (
hum
mil trezentos e cinquenta

reais) de modo ininterrupto e definitivo em todos os meses subsequente a propositura da
ação
, devidamente atualizado

com juros pelos
índices
oficiais de
remuneração

básica
e
correção

monetária
pela
incidência
do IPCA-E
até
a data de

seu respectivo pagamento.

4
) Condenar o requerido
aos pagamentos
das férias inadimplidas, acrescidas de 1/3, pagas em dobro, bem como as

gratificações
de
natal
desde o afastamento
até
a
reintegração
;

5
) Condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a
título
de
indenização
por

danos morais, fixando, desde
já
, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao
mês
, nos termos do art. 406, do CC, bem

como, a
correção

monetária
pela
incidência
do
I
PCA—E, a partir da
sentença
;

6
)
Declaro ainda, que o período de afastamento ilegal do autor seja computado para aquisição ao direito de licença prêmio.

Em remessa necessária de sentença, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
autos
sob a relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, à unanimidade, retificaram em parte a sentença, cujo acórdão restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — EFEITOS PATRIMONIAIS E FUNCIONAIS DECORRENTES DA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, VI
). PAGAMENTO, EM DOBRO, DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE APIACÁS No 10, DE 25 DE MARÇO DE 2008. DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.
A questão acerca do pagamento das verbas remuneratórias e vantagens pecuniárias devidas ao servidor reintegrado, a contar da impetração de anterior mandado de segurança, bem como dos efeitos funcionais retroativos à data da demissão, deve ser objeto de execução nos próprios autos, a afastar a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
. Não é admissível o pagamento, em dobro, de férias não usufruídas, ante a ausência de previsão no Estatuto dos Servidores do Município de Apiacás regido pela Lei Complementar no 10, de 25 de março de 2008. O fato de o servidor reintegrado ter deixado de receber salário no período em que permaneceu afastado, não é razão suficiente para configuração de dano moral passível de indenização. Sentença retificada em parte.
-

destaquei

Foram opostos
2
embargos de declaração pelo servidor público municipal (ids. 123304472 e 134295194),

arguindo
que o acórdão padeceria de contradição e obscuridade,
porquanto
o dispositivo da sentença do mandado de segurança teria determinado apenas
su
a reintegração

por nulidade do PAD, não
assegurando o seu direito ao pagamento das verbas pleiteadas na presente ação ordinária, razão pela qual não poderiam ser objeto de cumprimento naqueles autos.

S
omente o segundo
aclaratórios

fo
ram
acolhido
s
em parte,

contudo, sem atribuir os efeitos infringentes
almejados
.

Ao apreciar o agravo em recurso especial, o Ministro Mauro Campbell Marques reconheceu
que houve negativa de prestação jurisdicional, em razão dos acórdãos que decidiram os embargos de declaração não terem enfrentado referida matéria.

Voltando aos
aclaratórios
, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão

no acórdão

em relação

a

questão retromencionada
. Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para fins de suprimento da omissão apontada, com a devida ratificação da sentença proferida pelo juízo de piso.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de autos que retornaram ao TJ para novo julgamento dos embargos de declaração opostos por Robson Erike Martins, em decorrência de decisão do STJ (id. 212440152), proferida em sede de Recurso Especial, por ter constatado negativa de prestação jurisdicional no acórdão anterior.

Os embargos de declaração foram opostos pelo servidor público municipal, ora embargante, contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, nos autos de ação ordinária proposta em face do Município de Apiacás/MT, com o fim de obter o reconhecimento de direitos remuneratórios, notadamente o pagamento de salários inadimplidos, acrescidos de vantagens inerentes ao plano de carreira do servidor; progressões salariais; incorporação salarial; férias não usufruídas, com acréscimo de 1/3; pagamento em dobro das férias não gozadas; gratificações natalinas; indenização por danos morais; referentes ao período em que permaneceu afastado do cargo público até sua reintegração, determinada após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança n. 854-07.2010.811.0084, código 36598.

Para melhor compreensão do quadro fático e jurídico, necessário pontuar que, em primeiro grau a ação foi julgada parcialmente procedente, cuja parte dispositiva transcrevo:

Por todo o exposto, nos termos do artigo 490, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENIE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial e, em consequência DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUCAO DO MERITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para:

1) Condenar o requerido ao pagamento dos salários inadimplidos desde a exoneração até a reintegração, acrescidos das vantagens inerentes ao plano de carreira do servidor público, bem como com as progressões salariais com juros pelos índices oficiais de remuneração básica a partir da citação, conforme a redação do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/O9 e correção monetária pela incidência do IPCA-E, a partir da sentença;

2) Condenar o requerido ao pagamento da incorporação salarial no valor de R$: 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais) desde o afastamento até a propositura da ação, devidamente atualizado com juros pelos índices oficiais de remuneração básica a partir da citação e correção monetária pela incidência do IPCA-E, a partir da sentença;

3) Condenar o requerido ao pagamento da incorporação salarial no valor de R$: 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais) de modo ininterrupto e definitivo em todos os meses subsequente a propositura da ação, devidamente atualizado com juros pelos índices oficiais de remuneração básica e correção monetária pela incidência do IPCA-E até a data de seu respectivo pagamento.

4) Condenar o requerido aos pagamentos das férias inadimplidas, acrescidas de 1/3, pagas em dobro, bem como as gratificações de natal desde o afastamento até a reintegração;

5) Condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do CC, bem como, a correção monetária pela incidência do IPCA—E, a partir da sentença;

6) Declaro ainda, que o período de afastamento ilegal do autor seja computado para aquisição ao direito de licença prêmio.

Em remessa necessária de sentença, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, autos sob a relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, à unanimidade, retificaram em parte a sentença, cujo acórdão restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — EFEITOS PATRIMONIAIS E FUNCIONAIS DECORRENTES DA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, VI). PAGAMENTO, EM DOBRO, DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE APIACÁS No 10, DE 25 DE MARÇO DE 2008. DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.
A questão acerca do pagamento das verbas remuneratórias e vantagens pecuniárias devidas ao servidor reintegrado, a contar da impetração de anterior mandado de segurança, bem como dos efeitos funcionais retroativos à data da demissão, deve ser objeto de execução nos próprios autos, a afastar a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
. Não é admissível o pagamento, em dobro, de férias não usufruídas, ante a ausência de previsão no Estatuto dos Servidores do Município de Apiacás regido pela Lei Complementar no 10, de 25 de março de 2008. O fato de o servidor reintegrado ter deixado de receber salário no período em que permaneceu afastado, não é razão suficiente para configuração de dano moral passível de indenização. Sentença retificada em parte. -
destaquei

Foram opostos 2 embargos de declaração pelo servidor público municipal (ids. 123304472 e 134295194), arguindo que o acórdão padeceria de contradição e obscuridade, porquanto o dispositivo da sentença do mandado de segurança teria determinado apenas sua reintegração por nulidade do PAD, não assegurando o seu direito ao pagamento das verbas pleiteadas na presente ação ordinária, razão pela qual não poderiam ser objeto de cumprimento naqueles autos.

Somente o segundo aclaratórios foram acolhidos em parte, contudo, sem atribuir os efeitos infringentes almejados.

Ao apreciar o agravo em recurso especial, o Ministro Mauro Campbell Marques reconheceu que houve negativa de prestação jurisdicional, em razão dos acórdãos que decidiram os embargos de declaração não terem enfrentado referida matéria.

Voltando aos aclaratórios, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão em relação a questão retromencionada. Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para fins de suprimento da omissão apontada, com a devida ratificação da sentença proferida pelo juízo de piso.

De início, é necessário rememorar que os embargos declaratórios têm cabimento nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, visando ao suprimento de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como à correção de eventual erro material.

Em relação ao acórdão proferido em remessa necessária, entendo que a interpretação extensiva dada ao § 4o do art. 14 da Lei 12.016/09 quanto à possibilidade de recebimento das verbas pleiteadas na presente ação ordinária em sede de cumprimento de mandado de segurança, a depender do caso concreto, é indevida.

Com efeito, há casos em que sequer é levantada a questão dos efeitos da reintegração nas verbas remuneratórias (vencimentos, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro) e nas vantagens pecuniárias (gratificações incorporadas à remuneração) do impetrante, ocasiões em que deverão sim ingressar com ação de conhecimento para, garantido o contraditório e ampla defesa da fazenda pública, ter reconhecido tais direitos, como ocorreu no presente caso concreto, não havendo que se falar em ausência de interesse processual.

No caso em análise, a parte dispositiva da sentença do mandado de segurança, ratificada pela Terceira Câmara Cível, consta:
“Por tudo exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, c.c artigo 14 da Lei 12.016/2009, julgo procedente o pedido para conceder a segurança ao impetrante Robson Erike Martins, declarando Nulo o processo administrativo disciplinar regulamentado na Portaria 031/2010, com a consequente reintegração do Impetrante a sua função. Oficie-se a autoridade coatora o inteiro teor desta sentença, conforme disposto no artigo 13 da Lei 12.016/2009. Deixo de Condenar o impetrado ao pagamento de honorários advocatícios, diante do que dispõe a referida Lei. Decorrido o prazo para recurso voluntário, remeter os autos ao Colendo Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, §1o da referida Lei 12.016/2009.”
.

Desse modo, não é possível presumir que os direitos pleiteados na presente ação ordinária já estivessem abarcados sob o manto da coisa julgada nos autos do mandado de segurança, portanto, inviável requerer em fase de cumprimento de sentença a imposição de tais obrigações ao ente municipal, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITES DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORRETO REENQUADRAMENTO NOS QUADROS DA PETROBRÁS. 1. A execução da obrigação de fazer se limita ao correto reenquadramento nos quadros da Petrobrás, como se em pleno exercício os agravantes estivessem. Isso é o que se deverá enfrentar nestes autos para não se extrapolar o título executivo e o que já foi decidido ao longo do processo do mandado de segurança. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl na ExeMS: 7200 DF 2009/0209851-3, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 12/06/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/06/2013)

Quanto às demais questões analisadas em remessa necessária, compartilho do entendimento que afastou o pagamento em dobro das férias não usufruídas, uma vez que não há previsão no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Apiacás (LC n. 10/2008) e por ser inaplicável o disposto no art. 137 da CLT, por se tratar de servidor submetido ao regime estatutário
[1]
.

Por outro lado, entendo que o valor fixado a título de danos morais no montante de dez mil reais restou devidamente fundamentado e justificado pelo juízo de primeiro grau, não merecendo reparo.

Nesse contexto, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos é medida que se impõe, com o objetivo de retificar o julgado, conferindo-lhe plena coerência e eficácia.

Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado e, por conseguinte, retificar parcialmente a sentença de primeiro grau, para:

1) Condenar o requerido ao pagamento dos salários inadimplidos desde a exoneração até a reintegração, acrescidos das vantagens inerentes ao plano de carreira do servidor público, bem como com as progressões salariais, observada a prescrição quinquenal e aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E desde a exigibilidade e juros de mora a contar da citação, conforme o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ;

2) Condenar o requerido ao pagamento da incorporação salarial no valor de R$: 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) desde o afastamento até a propositura da ação - observada a prescrição quinquenal e aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E desde a exigibilidade e juros de mora a contar da citação, conforme o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ - e em definitivo em todos os meses subsequentes à propositura da ação;

3) Condenar o requerido aos pagamentos das férias inadimplidas, acrescidas de 1/3, bem como as gratificações de natal desde o afastamento até a reintegração, observada a prescrição quinquenal e aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E desde a exigibilidade e juros de mora a contar da citação, conforme o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ;

4) Condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do CC, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como, a correção monetária pela incidência do IPCA-E, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ);

5) Declaro ainda, que o período de afastamento ilegal do autor seja computado para aquisição ao direito de licença prêmio.

6) Deixo de condenar o apelado ao pagamento das custas processuais, com arrimo no inc. I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/01; e
quanto aos honorários, observando-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 3%, a ser pago pelo embargado.

Ratifico os demais termos da sentença do juízo de piso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de autos que retornaram ao TJ para novo julgamento dos embargos de declaração opostos por Robson
Erike
Martins, em decorrência de decisão do STJ (id. 212440152), proferida em sede de Recurso Especial, por ter constatado negativa de prestação jurisdicional no acórdão anterior.

Os embargos de declaração foram opostos pelo servidor público municipal, ora embargante, contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, nos autos de ação ordinária proposta em face do Município de Apiacás/MT, com o fim de obter o reconhecimento de direitos remuneratórios, notadamente o pagamento de salários inadimplidos, acrescidos de vantagens inerentes ao plano de carreira do servidor; progressões salariais; incorporação salarial; férias não usufruídas, com acréscimo de 1/3; pagamento em dobro das férias não gozadas; gratificações natalinas; indenização por danos morais; referentes ao período em que permaneceu
afastado do cargo público
até sua reintegração, determinada após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança n. 854-07.2010.811.0084, código 36598.

Para melhor compreensão do quadro fático e jurídico, necessário pontuar que, em primeiro grau a ação foi julgada parcialmente procedente, cuja parte dispositiva
transcrevo
:

Por todo o exposto, nos termos do artigo 490, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENIE PROCEDENTE
os pedidos
deduzidos na inicial e, em consequência DECLARO
EXTINTO o feito, COM RESOLUCAO DO MERITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para:

1
) Condenar o requerido ao pagamento dos salários inadimplidos desde a exoneração até a reintegração, acrescidos das vantagens inerentes ao plano de carreira do servidor público, bem como com as progressões salariais com juros pelos índices oficiais de remuneração básica a partir da citação, conforme a redação do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/O9 e correção monetária pela incidência do IPCA-E, a partir da sentença;

2
) Condenar o requerido ao pagamento da incorporação salarial no valor de R$: 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais) desde o afastamento até a propositura da ação, devidamente atualizado com juros pelos índices oficiais de remuneração básica a partir da citação e correção monetária pela incidência do IPCA-E, a partir da sentença;

3
) Condenar o requerido ao pagamento da incorporação salarial no valor de R$: 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais) de modo ininterrupto e definitivo em todos os meses subsequente a propositura da ação, devidamente atualizado com juros pelos índices oficiais de remuneração básica e correção monetária pela incidência do IPCA-E até a data de seu respectivo pagamento.

4
) Condenar o requerido aos pagamentos das férias inadimplidas, acrescidas de 1/3, pagas em dobro, bem como as gratificações de natal desde o afastamento até a reintegração;

5
) Condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do CC, bem como, a correção monetária pela incidência do IPCA—E, a partir da sentença;

6
) Declaro ainda, que o período de afastamento ilegal do autor seja computado para aquisição ao direito de licença prêmio.

Em remessa necessária de sentença, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, autos sob a relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, à unanimidade, retificaram em parte a sentença, cujo acórdão restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — EFEITOS PATRIMONIAIS E FUNCIONAIS DECORRENTES DA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, VI
). PAGAMENTO, EM DOBRO, DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE APIACÁS No 10, DE 25 DE MARÇO DE 2008. DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.
A questão acerca do pagamento das verbas remuneratórias e vantagens pecuniárias devidas ao servidor reintegrado, a contar da impetração de anterior mandado de
segurança, bem como dos efeitos funcionais retroativos à data da demissão, deve ser objeto de execução nos próprios autos, a afastar a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
. Não é admissível o pagamento, em dobro, de férias não usufruídas, ante a ausência de previsão no Estatuto dos Servidores do Município de Apiacás regido pela Lei Complementar no 10, de 25 de março de 2008. O fato de o servidor reintegrado ter deixado de receber salário no período em que permaneceu afastado, não é razão suficiente para configuração de dano moral passível de indenização. Sentença retificada em parte. -
destaquei

Foram opostos
2
embargos de declaração pelo servidor público municipal (ids. 123304472 e 134295194), arguindo que o acórdão padeceria de contradição e obscuridade, porquanto o dispositivo da sentença do mandado de segurança teria determinado apenas sua reintegração por nulidade do PAD, não assegurando o seu direito ao pagamento das verbas pleiteadas na presente ação ordinária, razão pela qual não poderiam ser objeto de cumprimento naqueles autos.

Somente o segundo
aclaratórios
foram acolhidos em parte, contudo, sem atribuir os efeitos infringentes almejados.

Ao apreciar o agravo em recurso especial, o Ministro Mauro Campbell Marques reconheceu que houve negativa de prestação jurisdicional, em razão dos acórdãos que decidiram os embargos de declaração não terem enfrentado referida matéria.

Voltando aos
aclaratórios
, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão em relação
a
questão retromencionada. Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para fins de suprimento da omissão apontada, com a devida ratificação da sentença proferida pelo juízo de piso.

De início, é necessário rememorar que os embargos declaratórios têm cabimento nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, visando ao suprimento de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como à correção de eventual erro material.

Em relação ao acórdão proferido em remessa necessária, entendo que a inte
r
pretação extensiva dada ao § 4o do art. 14 da Lei 12.016/09 quanto à possibilidade de

recebimento das verbas pleiteadas na presente ação ordinária em sede
de cumprimento
de mandado de segurança, a depender do caso concreto, é indevida.

Com efeito, há casos em que sequer
é
levantada a questão dos efeitos da reintegração nas
verbas remuneratórias (vencimentos, férias acrescidas do
terço constitucional e décimo terceiro)
e
nas vantagens pecuniárias (gratificações incorporadas à remuneração)
do impetrante, ocasiões em que dever
ão
sim ingressar com ação de conhecimento para, garantido

o contraditório e ampla defesa da fazenda pública, ter reconhecido
tais
direitos, como ocorreu no presente caso concreto
, não havendo que se falar em ausência de interesse processual.

No caso em análise, a parte dispositiva da sentença do mandado de segurança, ratificada pela Terceira Câmara Cível, consta:
“Por tudo exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
c.c
artigo 14 da Lei 12.016/2009, julgo procedente o pedido para conceder a segurança ao impetrante Robson
Erike
Martins, declarando Nulo o processo administrativo disciplinar regulamentado na Portaria 031/2010, com a consequente reintegração do Impetrante a sua função. Oficie-se a autoridade coatora o inteiro teor desta sentença, conforme disposto no artigo 13 da Lei 12.016/2009. Deixo de Condenar o impetrado ao pagamento de honorários advocatícios, diante do que dispõe a referida Lei. Decorrido o prazo para recurso voluntário, remeter os autos ao Colendo Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, §1o da referida Lei 12.016/2009.”
.

Desse modo, não é possível presumir que os direitos
pleitead
o
s na presente ação ordinária
já estivessem abarcados sob o manto da coisa julgada nos autos do mandado de segurança
, portanto, inviável requerer em fase de cumprimento de
sentença a imposição de tais obrigações ao ente municipal, sem que lhe fosse oportunizado
o contraditório e
a ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITES DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORRETO REENQUADRAMENTO NOS QUADROS DA PETROBRÁS. 1. A execução da obrigação de fazer se limita ao correto reenquadramento nos quadros da Petrobrás, como se em pleno exercício os agravantes estivessem. Isso é o que se deverá enfrentar nestes autos para não se extrapolar o título executivo e o que já foi decidido ao longo do processo do mandado de segurança. 2. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
na
ExeMS
: 7200 DF 2009/0209851-3, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 12/06/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/06/2013)

Quanto às demais
questões analisadas em remessa necessária, compartilho
do entendimento que afastou o pagamento em dobro das férias não usufruídas, uma vez que não há previsão no Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Apiacás (LC n. 10/2008) e por ser inaplicável o disposto no art. 137 da CLT, por se tratar de servidor submetido ao regime estatutário
1
.

Por outro lado
, entendo que o valor fixado a
título
de danos morais no montante de dez mil reais restou devidamente fundamentado e justificado pelo juízo de primeiro grau,
não merecendo reparo
.

Nesse contexto, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos é medida que se impõe, com o objetivo de retificar o julgado, conferindo-lhe plena coerência e eficácia.

Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado e, por conseguinte,
retificar
parcialmente a sentença de primeiro grau, para:

1
)

Condenar o requerido ao pagamento dos salários inadimplidos desde a exoneração até a reintegração, acrescidos das vantagens inerentes ao plano de carreira do servidor público, bem como com as progressões salariais
, observada a prescrição quinquenal e aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E desde a exigibilidade e juros de mora a contar da citação, conforme o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ
;

2
) Condenar o requerido ao pagamento da incorporação salarial no valor de R$: 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) desde o afastamento até a propositura da ação
-
observada a prescrição quinquenal e aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E desde a exigibilidade e juros de mora a contar da citação, conforme o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ
-
e em definitivo em todos os meses subsequentes
à
propositura da ação
;

3
)

Condenar o requerido aos pagamentos das férias inadimplidas, acrescidas de 1/3
,
bem como as gratificações de natal desde o afastamento até a reintegração
, observada a prescrição quinquenal e aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E desde a exigibilidade e juros de mora a contar da citação, conforme o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ
;

4
) Condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do CC,
desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
bem como, a correção monetária pela incidência do IPCA
-
E, a partir da sentença
(Súmula 362
do STJ)
;

5
) Declaro ainda, que o período de afastamento ilegal do autor seja computado para aquisição ao direito de licença prêmio.

6) Deixo de condenar o
apelado ao pagamento das custas processuais, com arrimo no inc. I do art. 3o da
Lei Estadual n. 7.603/01; e
quanto aos honorários, observando-se o disposto no
artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 3%, a ser pago pelo embargado.

Ratifico os demais termos da sentença
do juízo de piso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025